Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-64.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegada ausência de contratação e autorização para desconto das parcelas de amortização de débito oriundo de cartão de crédito consignado - Existência e validade do consentimento da demandante não demonstradas – Banco réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme art.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegada ausência de contratação e autorização para desconto das parcelas de amortização de débito oriundo de cartão de crédito consignado - Existência e validade do consentimento da demandante não demonstradas – Banco réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falsidade das assinaturas da autora no contrato reconhecida por perícia grafotécnica - Débito inexistente - Ofensa moral reclamada resultante inexorável dos transtornos, angústia e frustração sofridos pela postulante pensionista, que se viu privada de quantia considerável de seu benefício previdenciário em virtude da retenção realizada pelo banco réu para pagamento de débito indevido – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Sucumbência integral da casa bancária – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001081-64.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
FLORACI TAVARES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001081-64.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 40723
2
VOTO No: 40723
APEL. No: 1001081-64.2018.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande (3a V. Cív.)
APTE.: Floraci Tavares (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de obrigação de não
fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano
moral Alegada ausência de contratação e autorização
para desconto das parcelas de amortização de débito
oriundo de cartão de crédito consignado - Existência e
validade
do
consentimento
da
demandante
não
demonstradas Banco réu que não se desincumbiu do seu
ônus probatório, conforme art. 373, II, do Código de
Processo Civil Falsidade das assinaturas da autora no
contrato reconhecida por perícia grafotécnica - Débito
inexistente - Ofensa moral reclamada resultante inexorável
dos transtornos, angústia e frustração sofridos pela
postulante pensionista, que se viu privada de quantia
considerável de seu benefício previdenciário em virtude da
retenção realizada pelo banco réu para pagamento de
débito indevido Damnum in re ipsa Indenização
devida Arbitramento realizado segundo o critério da
prudência e razoabilidade nesta instância ad quem
Sucumbência integral da casa bancária
Recurso
provido.

1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer c.C.
repetição de indébito e indenização por dano moral (alegada
ausência de contratação de empréstimo por meio de cartão de
crédito e de autorização de transferência de dinheiro ou desconto no
benefício previdenciário da autora relativamente às parcelas de
amortização
do
empréstimo

assinatura
falsa
aposta
no
instrumento contratual como sendo da acionante, fls. 1/10)
intentada por Floraci Tavares em face de Banco BMG S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 258/261, de relatório a
este integrado, para deferir a tutela provisória de urgência e
determinar a devolução, na forma simples, dos valores descontados
indevidamente do benefício previdenciário da autora a partir de
março de 2017, no valor de R$61,30, até a data do r. decisum, bem
como os descontos vincendos que forem aplicados pelo réu até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001081-64.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 40723
3
suspensão definitiva dos descontos e, ante a sucumbência recíproca,
impor o rateio igualitário das custas e despesas processuais e
condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios do
respectivo patrono, observando-se quanto à autora o disposto no art.
98, § 3°, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls.
263/273, a autora postula o provimento a fim de que o réu seja
condenado ao pagamento da indenização por dano moral postulada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 214/216).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Procede o pedido de indenização por dano
moral.
4. De feito, o dano moral ressarcível é aquele que
atinge o ofendido como pessoa em algum dos aspectos do direito de
personalidade e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza,
vexame, constrangimento e humilhação.
Não há dúvida que a conduta praticada pelo banco
apelado causou abalo moral à apelante passível de ser indenizado,
pois ultrapassa o mero aborrecimento da vida cotidiana.
In casu, havendo inequívoco defeito na prestação
do serviço constatado por perícia grafotécnica (fls. 187/221),
inarredável se afigura a recomposição do prejuízo suportado pela
apelante exposta à sua incidência, razão pela qual o banco apelado
deve ser condenado ao pagamento de indenização pelo dano moral
suportado pela insurgente em virtude dos transtornos, angústia,
sofrimento e da perda da paz de espírito oriunda da necessidade de
ajuizar ação a fim de obter provimento jurisdicional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001081-64.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 40723
4
reconhecesse a inexistência de relação jurídica com o banco apelado,
determinasse a abstenção de desconto de valores não contratados
bem como a devolução das quantias já descontados do seu benefício
previdenciário e, ainda, condenasse a casa bancária pelo dano moral
sofrido.
A ofensa moral reclamada é resultante inexorável
dos transtornos, angústia e frustração causados à apelante que teve
abalada a sua paz de espírito, a vida privada e o seu sossego, em
razão de serviço defeituoso praticado pelo banco apelado ao deixar
de tomar as cautelas de segurança necessárias no momento da
celebração do negócio jurídico a fim de que eles não fossem firmados
por falsários em nome da apelante. Resulta, ainda, da privação de
quantia considerável de seu benefício previdenciário, indispensável à
sobrevivência da insurgente ou de redução de seu patrimônio,
suficiente, pois, para causar transtorno que ultrapassa o mero
aborrecimento não indenizável.
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o
sujeito passivo do injusto desfalque, o que redundou em sofrimento,
angústia, humilhação e enorme constrangimento, dispensando,
assim, a prova de sua ocorrência, pois se presume da ocorrência do
próprio fato.
Em precedente análogo, aliás, o E. Superior
Tribunal de Justiça deixou assentado:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES IRREGULARES
EFETUADOS
EM
CONTA-CORRENTE.
DANOS
MATERIAIS
RECONHECIDOS.
DANOS
MORAIS.
OCORRÊNCIA.
VALOR
INDENIZATÓRIO DEVIDO. FIXAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 07/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001081-64.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 40723
5
1.
Tendo
o
Tribunal
a
quo
examinado,
fundamentadamente, todas as questões suscitadas pelo recorrente,
tanto em sede de apelação como em embargos (fls. 141/144,
167/169), não há falar na ocorrência de omissão e, pois, de ofensa
ao art. 535, II, do CPC.
2. No pleito em questão, os saques irregulares
efetuados na conta-corrente do autor acarretaram situação evidente
de constrangimento para o correntista (que, como reconhece,
expressamente, o Tribunal 'perdeu quase todo o seu dinheiro que
tinha em sua conta-corrente'), caracterizando, por isso, ato ilícito,
passível de indenização a título de danos morais. Segundo
precedentes desta Corte, em casos como este, o dever de indenizar
prescinde da demonstração objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-
se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, os saques
indevidos por culpa da instituição ora recorrida: 'a exigência de
prova do dano moral se satisfaz com a comprovação do fato que
gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam'
Precedentes (...) Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido.” (STJ-4a Turma, REsp 797.689/MT, J. 15.08.2006, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 11.09.2006, p. 305).
Cuida-se, portanto, de compensação ou atenuação
da ofensa moral injustamente assacada pelo banco apelado,
impondo-se mensuração equânime que se preste à moderada
satisfação da vítima sem lhe propiciar enriquecimento ilícito e, ao
mesmo tempo, desestimular o agente quanto a eventual recidiva.
Nesse cenário de adversidade ao consumidor e de
reprochável conduta do fornecedor, o quantum indenizatório deve
ser fixado de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor
do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001081-64.2018.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 40723
6
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame,
humilhação ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o
dever reparatório ser convertido em instrumento propiciador de
vantagem exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser
irrisório.
Assim, sob o influxo dos parâmetros enunciados e
da razoabilidade que os governa, o perfil econômico da apelante
(aposentada, fls. 19) e também a capacidade financeira da entidade
ofensora, instituição financeira de grande porte, arbitra-se a
indenização devida em R$8.000,00, com correção monetária a partir
desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês,
de acordo com os arts. 406 do Código Civil de 2.002 e 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, a contar da citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar o banco réu a indenizar a postulante pelo dano moral
sofrido no valor de R$8.000,00, conforme item 4 acima e, por
consequência, condenar a casa bancária ao pagamento da totalidade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% do valor atualizado da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica